Tribunal: TJDFT
Processo: 0043308-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043308-34.2011.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA DESPACHO Renove-se, por oficial de justiça, a intimação de id. 15518844. Após conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR